Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DE CONTA E BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais determinando ao réu o desbloqueio da conta e do saldo vinculado ao contrato objeto da lide, no valor de R$ 26.807,96 (vinte e seis mil oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de sua majoração e/ou conversão da obrigação em perdas e danos; bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (id. 57359878), o recorrente, ora requerido, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, afirmando que a obrigação imposta na sentença referente ao desbloqueio do saldo constante na conta bancária, no prazo determinado (48 horas), se mostra impossível de ser cumprida, pois em razão da fraude reportada, houve o bloqueio do saldo por período de risco, previsto contratualmente por 90 dias e, posterior encerramento do contrato, sendo o autor devidamente cientificado. Requer, ainda, que o desbloqueio seja efetuado após o trânsito em julgado. Outrossim, postula a redução do valor arbitrado para a multa diária, relatando que foi desproporcional ao saldo bancário objeto da demanda de aproximadamente R$ 950,00. Por derradeiro, aduz que efetuou as medidas previstas no contrato pactuado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em condenação por danos morais. Subsidiariamente, pede a equiparação do autor como pessoa jurídica – em eventual responsabilização no que tange a honra objetiva, bem como a redução do quantum fixado pela responsabilidade extrapatrimonial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57359882 - Pág. 1/57359882 - Pág. 2 e 57359883 - Pág. 1/57359883 – Pag.2). Contrarrazões apresentadas (ID. 57359886).
4. Preliminar de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Preliminar de ausência de dialeticidade. Ainda, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas.
5. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em apreço, pois a parte recorrida é pessoa natural, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para recebimento de valores. Assim, a parte recorrida é destinatária final do serviço prestado pela parte recorrente, além de restar evidenciada sua vulnerabilidade técnica. Ainda que não se considere que a recorrida utiliza a plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), situação que se verifica nos presentes autos.
6. A conta do autor foi encerrada e deveria permanecer bloqueada pelo período de risco contratualmente previsto de 90 dias para apuração da fraude, porém ocorreu o seu transcurso sem a sua comprovação. Por conseguinte, o bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Assim, impõe-se, pois, a condenação do recorrente na obrigação de desbloquear imediatamente os valores bloqueados.
7. O encerramento do contrato de conta bancária é corolário (uma consequência) da autonomia privada. Trata-se de um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. No caso dos autos, apesar de o requerido/recorrente esclarecer que o bloqueio ocorreu após o recebimento de denúncia de suposta fraude, evidencia-se que houve bloqueio unilateral do saldo, sem comprovação de aviso prévio com informações necessárias acerca da transação, dos valores e/ou data. Ademais, a retenção/bloqueio integral dos valores por prazo excessivo também configura o ato ilícito por abuso de direito.
8. Destarte, o autor/recorrido está impedido de movimentar os valores da referida conta bancária, por denúncia de fraude sem comprovação de sua devida apuração, o que ultrapassa o mero dissabor, visto que a referida conta tem como escopo pagamentos de sua atividade comercial, bem como de custos com a sua subsistência. O dano moral experimentado pelo autor, por bloqueio de sua conta e retenção de valores, é fator suficiente a repercutir em sua esfera de direitos da personalidade como a honra, credibilidade e imagem.
9. Ao fixar o valor da reparação por danos morais é imprescindível analisar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, o comportamento do ofendido e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento sem causa. Destarte, o valor arbitrado pela sentença atende aos preceitos normativos, é proporcional e razoável, de modo que deve ser mantido.
10. A astreinte constitui penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial. Desse modo, a quantia fixada se mostra razoável e proporcional ao caso. (Saldo Bancário bloqueado de R$ 26.807,96 - id. 57359862 - Pág. 27).
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.